Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL IRREGULAR. CONDICIONAMENTO DA USUCAPIÃO AO REGRAMENTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado em ação reivindicatória referente ao imóvel objeto da Matrícula n. 22.740 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A sentença rejeitou o pedido de usucapião extraordinária formulado em reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os apelantes preencheram os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel em questão; e (ii) verificar se a usucapião está condicionada ao regramento urbanístico e ambiental.
III. Razões de decidir
3. A posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel é comprovada desde 2007, configurando-se mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por prazo superior a 10 anos. Os apelantes também comprovaram que residem no imóvel, satisfazendo os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002.
4. Exigir a existência prévia de inscrição imobiliária individualizada do imóvel usucapido não condiz com o conceito, a natureza, a razão de existir da ação de usucapião, tanto é assim que este pressuposto não encontra previsão legal.
5. A matrícula individualizada do imóvel é exatamente o objetivo da ação de usucapião. Exigi-la como pré-requisito não tem sustentação lógica e, na prática, faz letra morta desse instituto secular do direito civil brasileiro.
6. A usucapião não está condicionada ao atendimento dos preceitos previstos nas leis que tutelam a ordem urbanística ou ambiental, na medida em que essas são instrumentos legais que, embora visem regulamentar o exercício do direito de propriedade e implementar políticas públicas de alta relevância social, não têm envergadura para impedir o nascimento da propriedade em si, como no caso da aquisição originária pela prescrição aquisitiva (usucapião).
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se provimento ao apelo.
Tese de julgamento: “1. A usucapião extraordinária é a forma de aquisição originária de propriedade, dispensando a regularização fundiária prévia ou a existência de matrícula individualizada do imóvel. 2. A pendência de regularização urbanística não se sobrepõe ao direito à usucapião, devendo eventual fiscalização urbanística e ambiental ser conduzida pela Administração Pública após o reconhecimento do domínio pelos usucapientes.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC/2002, art. 1.238, parágrafo único; Lei 6.766/1979; Lei 10.257/2001; Lei Complementar Distrital 803/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF, Tema 1025, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.107.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 1692086, 07128275120198070006, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12.04.2023; TJDFT, Acórdão 1652252, 07127824720198070006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.09.2022.